Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-81.2022.8.11.0026
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-81.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 074.419.351-64 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WARNI ANDRADE DE PINHO - CPF: 017.814.601-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA CHAGAS - CPF: 067.114.831-11 (VÍTIMA), EDILSON ROGERIO AUGUSTO MISTRO - CPF: 025.706.939-95 (VÍTIMA), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.987.641-69 (VÍTIMA), ROMULO OKADO SOAVE - CPF: 023.807.001-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A ACUSADA AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – IMPRONÚNCIA –
ANIMUS NECANDI
NÃO CONFIGURADO
–
DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – NÃO ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NÃO CABIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, revela-se incabível aventar a absolvição da agente pelo delito conexo, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vanessa Pereira da Silva
contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n. 1000024-81.2022.811.0026, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II (por motivo fútil), IV (recurso de dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a impunidade de outro crime) c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação às vítimas Josiane Rodrigues dos Santos e Edilson Rogerio Augusto Mistro, e art. 121, § 2º, incisos II (por motivo fútil) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação às vítimas Romulo Okada Soave e Douglas da Silva Chagas (Id. 155849884; Id. 155849896). Na ocasião, também declarou conexo aos crimes de homicídios qualificados, na modalidade tentada, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação da conduta para ao crime de lesão corporal, seja pela ausência de evidências quanto ao intento homicida da agente, ou em razão da desistência voluntária, em relação às vítimas Romulo Okada Soave e Douglas da Silva Chagas.

Ainda, requer a impronúncia da recorrente, por ausência de
animus necandi
, em relação às vitimas Josiane Rodrigues dos Santos e Edilson Rogerio Augusto Mistro.

De forma subsidiária, vindica o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ao final, a recorrente postula pela absolvição do delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Id. 155849919).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão da ré a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 155849921).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 155849918).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme o seguinte sumário:

“Sumário: Homicídios qualificados tentados e porte ilegal de arma de fogo – Decisão de pronúncia – Irresignação da defesa – Pleiteia a desclassificação para lesão corporal em relação às vítimas Rômulo e Douglas, ao argumento de que deve ser reconhecida a desistência voluntária – Almeja a impronúncia em relação aos crimes contra as vítimas Josiane e Edilson, eis que não ficou comprovada a intenção de matar – Impossibilidade – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Inviável a desclassificação para lesão corporal e impronúncia, eis que os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos nessa fase processual, indicam que a acusada agiu com indisfarçável animus necandi em relação a todas as vítimas – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio in dúbio pro societate – Pretende exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadoras que encontram amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso e manter ou extirpar as qualificadoras – Do crime conexo: Almeja a absolvição ou despronúncia – Descabimento – Fortes indícios no sentido de que foi a própria recorrente quem colocou a arma de fogo dentro do veículo – Competência do Tribunal Popular – Pronúncia irretocável – Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
Fato 01 – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –Art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta no presente caderno investigativo que, no dia 02 de janeiro de 2022, no período vespertino, na Rodovia MT – 160, Nova Marilândia/MT, a denunciada
Vanessa Pereira da Silva
, portou arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID 73479924), laudo pericial da arma (ID 75604619), termos de depoimentos (IDs 73479925, 73479926, 73479927, 73479932, 73480151, 75604624), termo de interrogatório (ID 73479939), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02 – Tentativa de homicídio qualificado – Artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal.

Constou, ainda, no presente inquérito que no mesmo dia, hora e local da ocorrência do crime de fato 1 (02 de janeiro de 2022, no período vespertino, na Rodovia MT – 160, Nova Marilândia/MT), a denunciada
Vanessa Pereira da Silva
, com animus necandi, tentou matar a vítima
Romulo Okada Soave
, seu convivente, imbuída de motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, conforme boletim de ocorrência (ID 73479924), laudo pericial da arma (ID 75604619), termos de depoimentos (IDs 73479925, 73479926, 73479927, 73479932, 73480151, 75604624), termo de interrogatório (ID 73479939), prontuários médico das vítimas Rômulo e Douglas e Edilson (IDs 73479934, 73479935, 73479936 e 73480153), laudo de exame pericial em local (ID 75604627), certidão nº 2022.16.53676 (ID 75604628), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 03 – Tentativa de homicídio – Artigo 121, §2º, IV e V, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal.

Constou, ainda, no presente inquérito que no mesmo dia, hora e local da ocorrência do crime de fato 1 (02 de janeiro de 2022, no período vespertino, na Rodovia MT – 160, Nova Marilândia/MT), a denunciada
Vanessa Pereira da Silva
, com animus necandi , tentou matar a vítima
Douglas da Silva Chagas
, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime, qual seja a tentativa de homicídio contra seu companheiro, conforme boletim de ocorrência (ID 73479924), laudo pericial da arma (ID 75604619), termos de depoimentos (IDs 73479925, 73479926, 73479927, 73479932, 73480151, 75604624), termo de interrogatório (ID 73479939), prontuários médico das vítimas Rômulo e Douglas e Edilson (IDs 73479934, 73479935, 73479936 e 73480153), laudo de exame pericial em local (ID 75604627), certidão nº 2022.16.53676 (ID 75604628), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 04 – Tentativa de homicídio – Artigo 121, §2º, IV e V, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Constou, ainda, no presente inquérito que no mesmo dia, hora e local da ocorrência do crime de fato 1 (02 de janeiro de 2022, no período vespertino, na Rodovia MT – 160, Nova Marilândia/MT), a denunciada
Vanessa Pereira da Silva
, com animus necandi , tentou matar a vítima
Josiane Rodrigues dos Santos
, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outros crimes, quais sejam as tentativas de homicídio contra seu companheiro e seu primo, conforme boletim de ocorrência (ID 73479924), laudo pericial da arma (ID 75604619), termos de depoimentos (IDs 73479925, 73479926, 73479927, 73479932, 73480151, 75604624), termo de interrogatório (ID 73479939), prontuários médico das vítimas Rômulo e Douglas e Edilson (IDs 73479934, 73479935, 73479936 e 73480153), laudo de exame pericial em local (ID 75604627), certidão n. 2022.16.53676 (ID 75604628), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 05 – Tentativa de homicídio – Artigo 121, §2º, IV e V, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Constou, ainda, no presente inquérito que no mesmo dia, hora e local da ocorrência do crime de fato 1 (02 de janeiro de 2022, no período vespertino, na Rodovia MT – 160, Nova Marilândia/MT), a denunciada
Vanessa Pereira da Silva
, com animus necandi , tentou matar a vítima
Edilson Rogerio Augusto Mistro
, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outros crimes, quais sejam as tentativas de homicídio contra seu companheiro e seu primo, conforme boletim de ocorrência (ID 73479924), laudo pericial da arma (ID 75604619), termos de depoimentos (IDs 73479925, 73479926, 73479927, 73479932, 73480151, 75604624), termo de interrogatório (ID 73479939), prontuários médico das vítimas Rômulo e Douglas e Edilson (IDs 73479934, 73479935, 73479936 e 73480153), laudo de exame pericial em local (ID 75604627), certidão nº 2022.16.53676 (ID 75604628), e demais elementos coligidos nos autos.

Narrativa dos fatos:

Segundo foi apurado, a denunciada, no dia dos fatos, estava trafegando pela Rodovia MT – 160, em uma Toyota Hillux, acompanhada das vítimas Douglas, seu primo, e Rômulo, seu companheiro, e em certo momento esta conduziu o veículo ao acostamento para passar a direção do automóvel para Rômulo, e no instante em que este desceu do automóvel a denunciada, com um
revólver, calibre 38, que estava portando ilegalmente no carro
, efetuou disparo em direção a cabeça de Rômulo, vindo o atingir.

O motivo do crime, segundo a implicada, seria porque se ofendeu quando seu companheiro disse que ela não sabia dirigir e que era “burra” e por tal
motivo fútil
desferiu abruptamente os tiros em seu desfavor,
dificultando/impossibilitando a defesa do ofendido
, o qual não veio a óbito em razão de ter sido socorrido a tempo.

Ato contínuo, ao ver a vítima Douglas, que também estava no carro, gritando desesperado, a denunciada,
visando a impunidade do crime que acabara de cometer
contra seu companheiro, disparou de inopino contra Douglas, de modo que
dificultou/impossibilitou sua defesa
, o atingindo também na região da cabeça, sendo que a vítima somente não faleceu em razão de ter recebido socorro médico a tempo.

Logo em seguida, as vítimas Josiane e Edilson chegaram ao local e tentaram prestar socorro a Rômulo, porém, quando disseram que acionariam a Polícia, a denunciada,
visando a impunidade dos crimes que acabara de cometer
contra seu companheiro e primo, efetuou um disparo em direção a cabeça de Josiane,
tornando impossível/dificultando sua defesa
, porém Josiane não veio a óbito por ter corrido e não foi atingida pelo disparo.

Após, a denunciada, também
visando a impunidade dos crimes anteriores
, efetuou,
sem chances de defesa,
um disparo contra Edilson, na direção de sua cabeça, mas a vítima tentou se proteger colocando seu braço na frente e o disparo atingiu seu braço, razão pela qual não veio a óbito.

Imperioso consignar que a denunciada somente cessou os disparos, uma vez que a arma não tinha mais munições, o que deixa claro seu animus necandi em desfavor de todos os ofendidos.”
(Id. 155849801).

Diante de tais fatos, a recorrente foi denunciada e pronunciada pelos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos II, IV e V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação às vítimas Josiane Rodrigues dos Santos e Edilson Rogério Augusto Mistro, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação às vítimas Rômulo Okada Soave e Douglas da Silva Chagas.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida da agente, situação que torna imperativa a impronúncia em relação às vitimas Josiane Rodrigues dos Santos e Edilson Rogério Augusto Mistro e a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, em relação às vítimas Rômulo Okada Soave e Douglas da Silva Chagas, bem como a exclusão das qualificadoras e a absolvição do delito conexo.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da Defesa, e dada a pluralidade de teses, passo à análise individualizada de casa uma delas.

Do pedido de desclassificação para lesão corporal (vítima Rômulo e Douglas) e impronúncia (vítimas Josiane e Edilson).

A ilustre Defesa almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal, em relação às vítimas Rômulo e Douglas e a impronúncia em relação às vítimas Joseane e Edilson, sob o singelo argumento de que a recorrente não teria agido com
animus necandi
, pois mesmo tendo condições de efetuar mais disparos contra as vítimas, assim não agiu, chegando a levar o ofendido Douglas ao hospital para ser socorrido.

Conquanto o descontentamento da recorrente diante da respeitável decisão de pronúncia, após analisar detidamente as provas que instruem o processo criminal, observo que não prospera a tese de que inexiste lastro probatório mínimo, idôneo a embasar a pronúncia.

Primeiramente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguinte), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Dessa forma, no que tange, especificamente, aos indícios de autoria delitiva, ao magistrado subscritor da decisão de pronúncia é autorizado tão somente
demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o acusado possa ser o autor do crime
a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que lhe é vedado externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito.

Por outro lado, nos termos do art. 414 da Lei Substantiva Penal, a
impronúncia
será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios
suficientes
acerca da autoria. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que viabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

E, também encerrando de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, o juiz poderá excepcionalmente
absolver de forma sumária

o acusado quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o agente o autor do crime;
c)
o fato não constituir infração penal, e;
d)
demonstrada qualquer causa de isenção de pena ou de exclusão da ilicitude, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Sucede que para a impronúncia ou mesmo para a absolvição sumária, é necessário um juízo de certeza,
ou seja, que as provas disponíveis nos autos permitam aferir, de plano,
os requisitos legais de uma e/ou outra hipótese, pois, nesses casos, haverá a prolação de uma decisão com julgamento do mérito, a qual, além de certificar a inocência do réu, inviabiliza a sua submissão a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Júri Popular.

Justamente por isso, a impronúncia e a absolvição sumária só serão admitidas quando as hipóteses legais se revelarem evidentes, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que a recorrente não foi autora e nem participou do crime em julgamento, porquanto, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado à convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Nessa conjuntura, há de se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ademais, cumpre registrar que nessa fase do procedimento escalonado – formação da culpa –,
vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte que eventuais dúvidas devem ser relegadas ao julgamento pelo juiz natural, sob pena de nulidade decorrente da usurpação de competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição da República.

Sopesado tudo isso e após exame do contexto fático-probatório, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos no aspecto da possibilidade de a ré ter atentado contra a vida das vítimas, agindo com
animus necandi
.

A existência do crime está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 155849720), boletim de ocorrência (Id. 155849722), termo de exibição e apreensão (Id. 155849727), termo de exibição e apreensão n. 2022.16.2190 (Id. 155849728), relatório de investigação n. 2022.13.119 (Id. 155849729), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 155849735), relatório de investigação n. 2022.13.1020 (Id. 155849757), laudo pericial (Id. 155849759), laudo n. 600.2.03.2022.000144-01 – balística forense (Id. 155849775), laudo de exame pericial em local de crime contra a vida n. 600.2.06.2022.000234-01 (Id. 155849783) e relatório n. 2022.12.1124 (Id. 155849797), a prova testemunhal colhida em juízo e o interrogatório da ré, não deixam dúvidas quanto à prática delitiva.

No tocante aos indícios de autoria, diante dos elementos probatórios colhidos ao longo da investigação criminal e da instrução processual penal, verifica-se a provável responsabilidade da recorrente pelo delito acimas mencionados. Explico.

Na fase inquisitiva a acusada confirmou que efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas, dando sua versão sobre os acontecimentos:

“... Que convive maritalmente com a pessoa de Romulo Okada Soave há aproximadamente um ano, não tem filhos desta união. Que ontem dia 02/01/2022 por volta das 09h da manhã estava em sua residência em companhia de Romulo e seu primo Douglas. Que Romulo e Douglas estavam ingerindo bebidas alcoólicas enquanto a interrogada limpava sua casa. Que por volta do meio dia, decidiram ir ao Pesqueiro Peron na cidade de Arenápolis. Que a interrogada conduzia a caminhonete Hillux de cor preta e Romulo estava no banco do passageiro da frente e Douglas atrás. Que no caminho enquanto a interrogada dirigia, Romulo começou a lhe ofender dizendo que a mesma não sabia dirigir e que era “burra”. Que afirma a interrogada que no compartimento da porta do motorista estava um revólver calibre 38, cor prata, carregada com cinco munições, a qual pertence a Romulo. Que a interrogada parou o veículo entre o acostamento e a rodovia, onde Romulo desceu e ao dar a volta para entrar e pegar a direção, a interrogada desceu com a arma nas mãos e
efetuou um disparo contra Romulo, em direção à cabeça do mesmo
.
Que Romulo caiu alvejado no chão e Douglas começou a gritar desesperado, onde a interrogada efetuou um disparo em direção a cabeça do mesmo, o atingindo no pescoço.
Que tanto Romulo quanto Douglas ficaram inconscientes, momento em que passava na rodovia um casal em uma caminhonete. Que a interrogada pediu ajuda ao casal, tendo dito que havia atirado em Romulo acidentalmente, momento em que a mulher disse que ligaria para a Polícia. Que a arma estava em cima do banco do motorista e
de imediato a interrogada a pegou e efetuou um disparo em direção a essa mulher, tendo esta corrido e a interrogada efetuou novamente outro disparo em direção a ela
.
Que em seguida a interrogada disparou contra o homem que prestava ajuda também, não se recordando onde o atingiu, mas afirma ter efetuado um disparo contra ele, neste momento as munições acabaram
e a interrogada fugiu conduzindo a caminhonete com Douglas ferido dentro. Que a interrogada fugiu sentido Nortelândia/Diamantino, relatando que não sabia onde estava e que já estava mais calma e decidiu voltar. Que Douglas estava conversando com a interrogada. Que a interrogada parou em uma fazenda e pediu por ajuda a um casal, mas não sabe dizer qual a fazenda e quem são as pessoas. Que esse homem conduziu a caminhonete com a interrogada e Douglas atrás até o PA de Nova Marilândia, onde Douglas recebeu os primeiros socorros. Que afirma que arma utilizada pela interrogada para efetuar os disparos estava guardada no porta luvas do veículo, onde a Polícia Militar chegou no PA e a interrogada a entregou. Que a interrogada afirma ter agido dessa forma porque sofre agressões físicas por parte de Romulo, onde o mesmo já lhe ameaçou de morte em outras ocasiões, inclusive com arma apontada para sua cabeça. Que Romulo não deixava a declarante ir embora de casa e a ameaçava caso fosse. Que informa que tem lesões antigas pelo corpo de agressões físicas sofridas por Romulo.
Que relata que a intenção de alvejar Romulo, era para dar um susto no mesmo, os demais atingidos foi por desespero de ser presa. Que a interrogada deseja consignar que está muito arrependida e não tinha intenção de matar ninguém”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 163130653).

Em sede judicial, a acusada manteve a assertiva de que atirou contra as vítimas, contudo, disse que não tinha a intenção de matá-las. E, que as vitimas Romulo e Douglas começaram a fazer piadas de como a recorrente dirigia. E o marido (Romulo) lhe batia e a penas queria sair do relacionamento. Já em relação a vítima Douglas narrou que só atirou porque ficou nervosa e depois que “caiu a ficha” resolveu leva-lo ao hospital. Em relação as duas pessoas que chegaram no local (Josiane e Edilson) afirmou que se desesperou quando eles falam que chamariam a policia, mas assegurou que atirou para cima e não na direção deles.

Por outro lado, as vítimas
Josiane Rodrigues dos Santos, Edilson Rogério Augusto Mistro
e
Douglas da Silva Chagas
, na fase policial, relataram com detalhes as circunstancias em que foram alvejados pela acusada. Confira-se:

“(...) Que ao se aproximarem à Fazenda Emerick visualizaram uma caminhonete Hillux de cor preta, estacionada entre o acostamento e a rodovia, tendo algo caído próximo ao veículo. Que em seguida visualizaram que era uma pessoa caída no chão, onde a porta do motorista estava aberta, dando a entender que o mesmo estava sentado naquele banco. Que Edilson estacionou logo a frente e de imediato apareceu uma mulher jovem, estatura mediana e de cabelos pretos compridos, desesperada pedindo por ajuda para socorrer a pessoa que estava caída no chão.
Que neste momento a declarante visualizou que a pessoa caída no chão estava muito ferida, toda ensanguentada, com um ferimento no rosto e agonizando
.
Que a mulher lhe disse que o homem atingido estava manuseando um arma de fogo e disparou contra ele próprio com um tiro acidental. Que a declarante então disse que teria que chamar a Polícia, momento em que a mulher imediatamente abriu a porta traseira da caminhonete e com um arma em punho efetuou um disparo em direção à cabeça da declarante , porém não fora alvejada
. Que a declarante então correu, momento em que
a mulher efetuou um segundo disparo em direção à mesma
, tendo a declarante caído próximo ao matagal à beira da estrada. Que nesse momento
a mulher efetuou um disparo em direção a Edilson
, o qual também já estava correndo para o matagal, tendo este caído e colocado o braço em seu rosto se protegendo, foi quando
a mulher efetuou um disparo em direção à Edilson, o atingindo em seu braço
. Que a mulher continuou a efetuar mais disparos, porém não tinha mais munições. Que a mulher então saiu e foi em direção à caminhonete dela e Edilson percebendo que a mesma já estava sem munições, correu e entrou em sua caminhonete alcançando a declarante mais a frente. Que ambos foram para o quartel da PM de Nova Marilândia comunicar o ocorrido, em seguida para o PA daquela cidade. Que a declarante não foi alvejada por nenhum disparo de arma de fogo, porém Edilson foi atendido e encaminhado para Tangará da Serra para ser feito uma cirurgia. Que a declarante não chegou de ver se tinha mais alguém na caminhonete da suspeita. Que a declarante visualizou a arma de fogo nas mãos da suspeita, sendo um revólver de cor prata (...)”
(Josiane – id. 155849730) - (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 163130653).

“(...) Onde avistaram uma caminhonete Hillux de cor preta, estacionada entre o acostamento e a Rodovia. Que visualizaram também um corpo humano caído ao chão todo ensanguentado. Que o declarante então parou um pouco a frente para prestar socorro. Que tanto o declarante quanto Josiane desceram do veículo, momento em que se depararam com uma mulher de aparência jovem pedindo por socorro e que tirasse aquela pessoa do chão e a colocasse na caminhonete do declarante e levasse para um hospital. Que o declarante visualizou que a pessoa ferida estava com o rosto todo ensanguentado e se mexendo. Que então o declarante disse que não poderia mexer no corpo e que acionariam a Polícia e a ambulância. Que neste momento essa mulher rapidamente virou-se para o veículo dela e já com uma arma de fogo em punho, mirou para Josiane e efetuou um disparo. Que o declarante e Josiane saíram correndo e essa mulher efetuou mais um disparo na direção de Josiane, tendo esta caído ao chão. Que essa mulher foi até o declarante que também havia escorregado e caído próximo a um barranco e efetuou um disparo em direção a sua cabeça, tendo o declarante se defendido colocando seu braço direito em seu rosto, onde foi atingido no braço. Que a mulher continuou a atirar, porém não havia mais munições, em seguida foi em direção ao veículo dela, neste momento o declarante com muita dor se levantou, entrou em seu veículo e resgatou Josiane logo a frente e seguiram até o destacamento da Polícia Militar de Nova Marilândia, onde comunicaram o ocorrido e foram encaminhados para o PA daquela cidade. Que o declarante foi encaminhado para o hospital de Tangará da Serra, onde passou por uma cirurgia. Que o médico que lhe atendeu lhe relatou que irá ficar com sequelas do ferimento, tendo em vista que foi grave e perderá um movimento do braço. Que o declarante não conseguiu visualizar se tinha mais alguém dentro da caminhonete da suspeita, pois foi tudo muito rápido (...)”
(Edilson – id. 155849749) - (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 163130653).

“QUE informa que é primo de Vanessa Pereira da Silva. Que aos fatos apurados tem a dizer que, no dia 02/01/2022 por volta das 07h:30min foi em companhia de Romulo Okada Soave tratar os porcos e buscar piqui na Fazenda de Rômulo. Que ao retornarem por volta das 09h, foram para a residência de Romulo onde Vanessa estava limpando a casa. Que Vanessa pediu que Romulo e Douglas fossem beber cervejas na distribuidora Space beer em Marilândia mesmo e que procurassem saber como estava o pesqueiro Peron para almoçarem lá. Que permaneceram até por volta das 11h na distribuidora, momento em que Vanessa mandou mensagem dizendo que já estava pronta. Que ao chegarem na residência, Vanessa lhes disse que não queria ir mais no Peron, e que beberiam cervejas ali mesmo, contudo em seguida mudou de ideia, decidindo ir. Que logo após, Vanessa aparece com um revólver nas mãos, perguntando para Romulo se o mesmo a levaria. Que em seguida Vanessa apontou a arma para o declarante "brincando", tendo o declarante dito para não brincar com isso. Que até aquele momento o declarante não havia desconfiado de nada, Vanessa apresentava comportamento normal. Que Vanessa entregou a arma para Romulo, onde este a colocou no compartimento da porta do motorista da caminhonete. Que o declarante sentou-se no banco traseiro e Vanessa pediu para dirigir o veículo, e Romulo foi na frente no banco do passageiro. Que após sair da cidade, já na BR, Vanessa estava conduzindo a caminhonete e disse que suas vistas estavam ruins, onde Romulo pediu que a mesma encostasse. Que Vanessa parou o veículo, Romulo desceu para pegar a direção, momento em que Vanessa já desceu com a arma em punho e apontou para o rosto de Romulo e efetuou um disparo. Que Romulo caiu e o declarante ouviu um segundo disparo. Que em seguida o declarante a questionou o porque dela ter atirado, momento em que Vanessa abriu a porta traseira e efetuou um disparo em direção ao rosto do declarante. Que o declarante colocou seu braço direito na frente, o qual foi atingido. Que segundo o declarante o projétil atravessou a região do pulso do braço direito e atingiu o maxilar esquerdo. Que após o declarante visualizou uma caminhonete Hilux passando e Vanessa pediu por ajuda, mas não conseguiu visualizar quem estava no referido veículo. Que em seguida ouviu de três a quatro disparos, nesse momento o declarante achou que Vanessa teria tirado a própria vida, porém a mesma em seguida adentrou o veículo e fugiu com o declarante. Que o declarante ficou desacordado e voltou a memória na posição de cabeça abaixada, próximo ao Posto Zuli sentido Nova Mutum e questionou Vanessa o porque dela estar o levando para Mutum. Que Vanessa lhe bateu com o revólver em sua cabeça do lado de trás e disse “essa desgraça não morre, vou achar uma ribanceira para tombar a caminhonete”. Que o declarante estava sangrando muito e pediu pelo o amor de Deus que não o matasse. Que Vanessa lhe disse que Romulo a agredia fisicamente. Que Vanessa fez o retorno e com a arma apontada para o declarante a todo momento, estava fazendo uma forma de zig zag na BR e chorando, momento em que lhe pediu desculpas e pediu que o declarante mentisse para as pessoas, falando que estavam brincando de “bang bang”. Que o declarante confirmou que mentiria e só pediu que o levasse até um hospital. Que estavam passando próximo a uma fazenda do Japonês, um conhecido do declarante. Que Vanessa parou nessa fazenda e chamou “neguinho japonês” (caseiro), o qual de imediato prestou socorro e dirigiu o veículo destino a Nova Marilândia. Que Vanessa foi no banco traseiro com o declarante e tentando o reanimar, lhe pedindo desculpas. Que o declarante afirma que Romulo não a xingou no momento em que estava conduzindo a caminhonete na BR logo após ter saído de Marilândia. Que Vanessa não lhe disse o motivo de ter atirado contra o declarante. Que sabe dizer que Vanessa já fez uso de pasta base de cocaína, mas não sabe dizer se neste dia estava sob o efeito da droga. Que o declarante não tem conhecimento se Romulo a agredia fisicamente, mas sempre presenciou Romulo a tratando bem. Que o declarante foi encaminhado para o HMC de Cuiabá, onde ficou hospitalizado por dez dias e ficou com uma “bala” alojada na coluna cervical e com o tendão do ombro esquerdo rompido, o qual comprometeu o movimento do seu braço direito. Que Romulo no momento está na cidade de Cuiabá em casa de familiares recebendo cuidados médicos particulares. Que o declarante ficou com lesões atrás da cabeça devido as agressões com o revólver. Que o declarante ouviu Vanessa manuseando o revólver calibre 38, prateado, não sabe dizer se tinha mais munições além das que já estavam na arma, mas acredita que a mesma efetuou em torno de oito tiros. Que nunca ouviu dizer na família que Vanessa sofria de algum distúrbio emocional. (...)”
(Douglas – id. 155849780) - (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 163130653).

O ofendido
Romulo Okada
, em razão de estar se recuperando das lesões gravíssimas que sofreu, teve seu depoimento colhido por meio de mensagens via
whatsapp
e disse que não se recorda muito sobre os fatos e que não dia estava com a recorrente e o primo dela no veículo e se dirigiam ao Peron, se lembrando apenas de acordar dentro de uma ambulância, tendo achado que havia batido o carro e mencionou que ainda estava com dois projeteis de bala alojados em sua cabeça.

Em juízo as vítimas narraram que:

“A vítima
Douglas da Silva Chagas
, afirmou que a denunciada perguntou à vítima Rômulo se ele iria levar sua arma ao pesqueiro, ou seja, desde que a ré ingressou no veículo tinha conhecimento de que a arma estava junto a ela. Ele disse ainda que: “Aí ela pegou e saiu brincando com o revolver, aí eu peguei e falei brincando: Calma, você não precisa me matar agora, deixa eu ir no banheiro primeiro. Aí depois ela pegou e entregou o revólver para ele, e ele colocou na camionete do lado da porta do motorista, naquele porta-objetos ali do lado.”

Sobre o crime de tentativa de homicídio disse que no meio da estrada ela disse que não queria mais dirigir e a vítima Rômulo deu a volta no carro para pegar o volante, sendo o momento em que ela atirou nele, e contou como ela atirou nele após atirar em Rômulo:

“Desculpa primo, vou ter que atirar em você também” No que ela colocou o celular na minha cabeça, eu fui e coloquei minha mão direita na frente, aí esse foi o disparo que ela deu em mim. Aí depois ela pegou e voltou lá e deu outro disparo nele; depois ela pegou e entro na camionete e falou assim: O Romulo me batia demais. Só que sempre eu convivia com eles, eu tenho amizade com esse Romulo há mais de tantos anos só que eu nunca, assim eu não cheguei a presenciar, se for, isso aí é coisa entre eles, porque eu não sei, eu nunca presenciei isso, nenhuma ação contra ela e nada mais disso aí”.

“Aí chegando perto do posto zulli, destino a São José do Rio Claro, Campo Novo para lá sempre eu trabalhando ali de frente eu ia para lá e sempre tem umas nove faixinhas assim; aí eu peguei e senti essas faixas, aí foi a hora que eu entrei em mim mesmo e falei assim: Por que você está me levando para Mutum? Aí ela falou bem assim para mim: Você está vivo ainda desgraça?! Aí ela pegou o revolver e bateu na minha cabeça, deu uns golpes na minha cabeça com o revolver, disse que era para acabar de me matar. Aí depois disso aí ela falou bem assim, disse que meu sangue estava fedido e começou a jogar bom ar em mim”.

E o depoimento seguiu com alguns questionamentos do Promotor de Justiça:

“(...) Promotor: Vocês chegaram aí no Peron ou foi no caminho só? Douglas: Não, não chegamos. Nós chegamos uns 10 metros antes de chegar no secador aqui, no secador de grãos. Promotor: Entendi, ainda na estrada, nem chegou aí, né. Douglas: Isso. Promotor: E aí nesse momento que houve a troca de motorista e tudo mais? Douglas: Sim, houve a troca de motorista... o tiro nele... Promotor: Nesse momento de ida ali, houve alguma discussão entre eles? Ele chamou ela de burra? Ele disse “você não sabe dirigir, deixa que eu dirijo”? Teve alguma situação nesse sentido? Douglas: Olha, sim... foi tipo assim, quando ela falou assim que não queria dirigir mais, eu falei essa brincadeira com ela, eu falei assim “Tá ficando barbeira” Eu falei essa brincadeira com ela sim, eu falei isso aí. Promotor: Foi o senhor que falou? Ou foi o Romulo? Douglas: Pelo que eu me lembre eu acho que foi, eu que falei assim “Tá ficando barbeira” brincando com ela, entendeu? Promotor: E o senhor mencionou também que convivia bastante com eles, parece inclusive que o senhor passou junto com eles o final de ano, né? Douglas: A maior parte do tempo eu passava com ele mais ela. Sempre nós íamos para Arenápolis, bebia, voltava, entendeu? Promotor: O senhor é primo de quem? O senhor é primo dele ou primo dela? Douglas: Primo dela, primo de sangue. Promotor: E o senhor viu alguma vez ou ouviu ela reclamar alguma vez que ele xingou ela? Bateu nela ou fez alguma maldade com ela? Douglas: Só depois que ela atirou que ela falou para mim que ele batia muito nela, só que eu nunca cheguei a presenciar isso, entendeu? Eu sempre saia 19h ou 20h da casa deles, se isso aconteceu eu acho que foi entre eles lá. Só que eu nunca fiquei sabendo de nada sobre isso. Promotor: O senhor já viu alguma marca no rosto ou no corpo dela de paulada ou de agressão física? Ou de murro? Pontapé? Douglas: Não, senhor. Eu não, nunca presenciei nada”(...). (...) Promotor: Quando ela foi atirar no senhor, o senhor colocou a mão no caso? Douglas: Sim. Promotor: O tiro pegou onde então? Douglas: Olha, eu coloquei a mão na frente e ela entrou no braço assim e vazou, então foi um tiro meio de raspão no braço; aí ela entrou assim na minha mandíbula. Aí cortou o nervo braquial e ficou alojada um milímetro da coluna, tá pertinho de chegar na minha coluna. Promotor: Tá alojada ainda? Douglas: Está alojada, e eu estou com meu braço esquerdo tipo aleijado, entendeu? Porque não tem nervo, já fiz exame tudinho e não tem nervo no braço. Promotor: O senhor não movimenta o braço? Douglas: Não movimenta o braço. Estou fazendo fisioterapia e tudo, mas não está adiantando muito” (...). “(...) Promotor: E em que momento ela resolveu socorrer o senhor? Porque até então ela queria matar o senhor, como ela resolveu te socorrer? Douglas: Então, quando o combustível já estava acabando ela fez a rota de voltar para trás, entendeu? E chegando ali na Rivotril, eu acho que bateu o arrependimento nela, alguma coisa aconteceu porque ela queria me levar para o hospital de volta” (...).

Em seguida, foi tomado o depoimento da vítima
Josiane Rodrigues dos Santos
, a qual relatou ao ser questionada pelo Promotor de Justiça:

Promotor: Josiane, a gente precisa saber como é que se deram os fatos, como aconteceu certinho. A senhora lembra? Josiane: No dia 2 de janeiro eu estava indo com meu primo para Campo Novo do Parecis, peguei uma carona com ele para poder ir até lá. A gente saiu daqui por volta da 13h da tarde aqui de Arenápolis, 13h da tarde mais ou menos e no meio do caminho entre Arenápolis e Nova Marilândia a gente avistou uma camionete parada no meio da estrada; de imediato a gente imaginou que fosse um acidente porque tinha algo atravessado no meio da estrada parecendo uma moto, a gente imaginou que fosse uma moto. Quando a gente se aproximou, a gente viu que não era uma moto, era uma pessoa; aí ele diminuiu a velocidade para poder passar por aquele acidente, quando a gente se aproximou, a moça que estava me pé, ela se aproximou da camionete e nos pediu ajuda, ela disse assim: “Ajuda! Ajuda! Ajuda! Coloca na camionete! ” Ela queria que a gente pegasse a vítima e colocasse na camionete, e eu falei com ela que não, que a gente não podia fazer aquilo porque ele estava muito ferido, e não dava para saber que tipo de movimento ao certo porque tinha muito sangue, muito sangue mesmo. E para mim naquele momento ali ele estava agonizando, à beira da morte já; então era muito sangue, muito sangue, ele se contorcia, e no que ele se contorceu e que ele olhou para mim, virou não olhou, ele virou para onde eu estava e eu vi que era muito sangue na face dele. Ela disse que ele estava manuseando a arma e arma disparou, naquele momento eu fiquei apreensiva, até então, me afastei do local porque a cena era muito forte. Promotor: Você já estava fora do carro nesse momento? Josiane: Já, já estava fora do carro. Eu me afastei daquela cena para pedir ajuda, foi onde meu primo falou “Liga, liga! ” Ele também ficou muito abalado com aquela cena e falou “Liga, liga, liga! Pede ajuda! Liga para a ambulância! Liga para a polícia! ” E nesse momento eu já estava até me afastando, até para poder pegar sinal de celular porque lá é difícil, o celular não estava dando sinal para chamar o socorro. Quando eu olhei para ela, ela estava na porta de trás da camionete dela e ela já puxou a arma e mirou em mim e disse “Não liga não” e atirou, só isso. Não deu tempo de eu falar nada. Ela deu o primeiro tiro, não acertou e o meu instinto foi de correr, eu corri cerca de 3 metros mais ou menos e eu cai no segundo tiro, ela deu o segundo tiro e no momento do segundo tiro eu caí; imagino eu que ela pensou que tinha me acertado, me deixou lá pensando isso e foi atrás do meu primo; eu caída no chão eu só imaginei “Agora foi, agora já era” aí eu olhei de lado, no que eu olhei de lado eu vi os pés dela indo em direção ao meu primo, de costa para mim indo em direção ao meu primo; o meu primo correu também, porque não tinha o que fazer mais; ele correu porque não iria dar tempo dele entrar na camionete para ele seguir também; ele correu, caiu na beira do mato, e de cima da estrada, porque eu acho que era uma descidinha também, de cima da estrada ela atirou nele; ele para se defender, ele colocou o braço na frente da cabeça, onde pegou no cotovelo. Eu me levantei porque eu não podia fazer nada, me levantei e corri; corri desesperada, gritando, pedindo socorro, pedindo por ajuda, mas naquele momento ninguém passava. Foi quando eu olhei para trás e eu vi o meu primo levantando e ela correndo em direção até a camionete dela; foi aí que me deu o alivio, que eu imaginei que meu primo fosse fazer exatamente o que ele fez, que é entrar dentro da camionete e me pegar mais acima na estrada. Foi isso que aconteceu, eu entrei dentro da camionete, eu perguntei se ela tinha me atingido e eu falei que não, que graças a deus não tinha acontecido o pior; ele falou “Ela me acertou” e quando eu olhei, ele estava sangrando o braço direito, o braço direito dele estava sangrando e ele já estava começando a passar mal, imagino que por causa da dor e decidimos ir para Nova Marilândia ao invés de voltar para Arenápolis. Foi quando eu cheguei lá, ele chegou buzinando na delegacia e eu entrei e pedi ajuda para o policial que estava lá; ele levou a gente na viatura até o pronto atendimento de Nova Marilândia”.

O Sr.
Edilson Rogerio Augusto Mistro
, vítima e primo da vítima Josiane, confirmou os fatos relatados pela Josiane. Disse que após falarem que iriam chamar a ambulância e a polícia, a denunciada atirou neles. Não conseguiu ver os tiros na Josiane, mas disse que ela atirou em direção a sua cabeça, mas ele colocou o braço na frente pra se defender e o tiro pegou no seu braço, além de que ela somente não atirou mais nele porque não tinha mais balas no revólver, respondendo para a Defensora Pública que a ré atirou em direção a eles e não para cima.

Em seu depoimento, a vítima
Romulo Okada Soave
disse que a arma não era sua e não sabe de onde ela surgiu, quanto à tentativa de homicídio que sofreu disse que não se lembrava e no hospital achou que tinha sofrido um acidente, sendo sua mãe que lhe contou o ocorrido:

“(...) Promotor: O senhor estava no motorista ou o senhor estava no passageiro? Romulo: Eu estava no passageiro e ela no motorista, aí eu rodeei o carro pela frente para mim pegar o carro e dirigir. Promotor: E aí o senhor sabe como que foi essa situação? Como que aconteceu? Romulo: Não, porque quando eu fiquei internado no hospital eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu achei que eu tinha batido o carro em um arvore, em alguma coisa assim. Promotor: O senhor ficou quanto tempo no hospital? O senhor sabe? Romulo: Olha, eu não fiquei muito tempo não; os médicos falaram que foi um milagre, eu recebi alta até ligeiro. Promotor: O senhor sabe quanto tempo ficou no hospital? Romulo: Uns 15 dias mais ou menos. Promotor: E aí no hospital te contaram mais ou menos? O que eles fizeram. Romulo: Foi minha mãe, na verdade foi minha mãe que falou; ela falou que a Vanessa fez isso, e eu nem me recordava disso. Promotor: O senhor tem marca de onde foi atingido? O senhor se recorda de onde foi atingido? Ficou marca no corpo? Romulo: Eu tenho porque agora eu tenho que ficar voltando no médico, e aí eu fiz uma cirurgia não tem muito tempo de reconstrução do crânio, e foi uma aqui perto do olho e outra do lado direito da cabeça. E os projeteis não podem ser retirados, o médico falou, porque aí eu corro risco. Promotor: Risco de ficar com sequela, né? Romulo: É. Promotor: Sem mais perguntas, excelência. Defesa: Romulo, deixa eu só entender. Quando o senhor falou “nós passamos o dia bebendo” o senhor inclui quem? A Vanessa? Ou ela não bebia? Romulo: Sim. Defesa: Sim o que? Ela estava bebendo ou ela não bebia? Romulo: Ela bebia junto comigo, cerveja... Defesa: Ela tinha bebido junto com o senhor nesse dia? Romulo: Tinha. Defesa: Ela pediu a direção do carro por qual razão? Romulo: Eu não sei, ela só pediu aí eu peguei e entreguei para ela. Defesa: O senhor não teria bebido nem nada disso? Nenhuma situação assim? Romulo: Na verdade nós já tínhamos bebido, mas nós não estávamos bêbados nem nada. Defesa: O senhor se recorda do dia anterior? Ou o senhor não consegue se recordar de nada daquele dia? O senhor se recorda ou não recorda? Romulo: Não muita coisa, pouca coisa. Defesa: Vocês não tiveram uma discussão no dia anterior? Romulo: Não. Defesa: O carro era de quem? Romulo: Meu. Defesa: A Vanessa parou alguém perto de vocês? Assim, qual a situação que ela teria conseguido uma arma? Romulo: Aí eu não sei, porque ela tem parentes lá em Nortelândia, e nós estávamos lá no Peron... aí eu não sei. Defesa: Tinha alguém lá, vocês encontraram com alguém lá para dar essa arma para ela? Romulo: Não, aí eu não posso falar- Defesa: O senhor estava com ela o tempo todo? Romulo: Tem umas horas que a pessoa vai par ao banheiro, que aí não dá de ver. Defesa: E o senhor nunca teve arma? Romulo: Não. Defesa: Nunca respondeu pelo crime de porte de arma nem nada? Romulo: Não. Defesa: O senhor, assim analisando depois, já que o senhor não discutiu com ela, não ofendeu, não fez nada; o senhor não consegue assim entender, o tiro foi acidental então? Foi sem querer? Que ela atirou no senhor? Romulo: Olha, creio eu que não. Porque foi dois né. Defesa: Mas o senhor falou assim que não teve discussão, não ofendeu, não bateu e não aconteceu nada; e assim, vocês tinham uma vida tão harmônica... haveria algum motivo para ela atirar no senhor? Romulo: Não. Para falar a verdade, até hoje eu não entendo o porquê que levou ela a fazer isso. Defesa: O senhor acredita que possa ter sido um acidente? Romulo: Creio eu que não, porque foi dois né... Defesa: Mas não teve nenhuma razão ali para acontecer isso? Romulo: Não. Defesa: Sem mais perguntas, excelência”. (id. 155849884)
- (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 163130653).

Por fim, importante transcrever o depoimento do policial militar Idelmar da Silva Pereira que embora não tenha presenciado os fatos, apontou com detalhes do ocorrido que culminou com a prisão da recorrente.

“(...) a Guarnição foi solicitada pelo comunicante e vitima EDILSON ROGERIO AUGUSTO MISTRO que acabara de sofrer uma tentativa de homicídio pela suspeita VANESSA PEREIRA DA SILVA; QUE, de acordo com o comunicante, estava trafegando de Arenápolis sentido Nova Marilândia juntamente com a JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS quando se depararam com um homem caído no meio da MT 160, e quando pararam seu veículo para prestar socorro ao homem caído no solo a mulher VANESSA PEREIRA DA SILVA que estava com o homem caído sacou um revolver e começou a efetuar disparos contra eles, vindo a acertar o braço do EDILSON; QUE, a vitima relatou que conseguiram fugir mesmo com EDILSON ferido e foram até o núcleo de policia para pedir socorro; QUE, de imediato solicitaram apoio do comandante do núcleo e da GUPM de Santo Afonso que de imediato se deslocou para prestar o apoio; QUE, ao acionar a GUPM de Arenápolis os policiais informaram que acabaram de receber uma ligação do pronto atendimento, pois acabara de dar entrada no atendimento um homem também com ferimento de arma de fogo; QUE, estes lhes informaram foram no pronto atendimento conseguiu identificar o homem ferido como RÔMULO OKADA SOAVE; QUE, ao chegarem no local do fato colheram informações com as pessoas que passaram pela rua e socorreram o Rômulo que estava ferido na MT 160, que disseram que após a suspeita desferir os disparos entrou em uma caminhonete Hillux e tomou sentindo ignorado, as pessoas que socorreram o Rômulo informaram que a mulher que saiu na caminhonete era a própria esposa dele; QUE, então acionaram as GUPMs de Arenápolis e Nortelândia para prestar apoio na tentativa de localizar a suspeita na região; QUE, informa que enquanto estava sendo feita as rondas esta guarnição foi acionada pelo pronto atendimento, onde disseram que a equipe de médicos acabara de receber uma, onde um casal informou que estavam indo em direção ao pronto atendimento pois estavam socorrendo um homem com ferimento de arma de fogo juntamente com uma mulher; QUE, de imediato se deslocaram até o pronto atendimento de Nova Marilândia e logo em seguida chegou a suspeita VANESSA dentro do carro do seu esposo Romulo com seu primo DOLGLAS DA SILVA CHAGAS; QUE,. a equipe médica iniciou o atendimento a vítima esta vitima que deu entrada com disparo de arma de fogo; QUE, ao perguntar para a suspeita o que teria ocorrido ela disse que estava dentro do carro Hillux NTY 0213 com seu marido Rômulo e seu primo Douglas, e que em dado momento sentiu muita raiva e pegou o revolver que estava no carro e efetuou dois disparos contra a vítima Rômulo e virou para trás e efetuou um disparo contra vítima Douglas; QUE, a suspeita disse ainda que logo em seguida a JOSIANE juntamente com seu marido EDILSON chegaram e pararam para prestar socorro, momento esse que a suspeita sacou a arma e disparou contra eles e em seguida fugiu com seu primo já ferido na Hillux e tomou sentido ignorado, mas depois foi até o pronto atendimento com seu primo Douglas ferido para pedir ajuda pois estava sangrando muito; QUE, com a suspeita estava um revolver calibre 38 com 5 munições deflagradas e uma quantia de R$ 970,00(novecentos e setenta) reais em cédulas e uma carteira contendo documentos da vitima Romulo; QUE, a suspeita relata que não aguentava mais apanhar do seu marido que em um momento de fúria tentou matar ele pois não aguentava mais apanhar do mesmo, momento em que a suspeita tentou culpar o esposo Rômulo por ter atirado no seu primo Douglas; QUE, diante dos fatos a suspeita foi entregue com lesões provenientes das agressões sofridas pelo seu marido segundo relatos da mesma; (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 163130653).

Diante desse cenário, não há falar em desclassificação do delito para lesão corporal (desistência voluntária) bem como suposta ausência do animus necandi não ressai induvidosa dos autos, como muito bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“Como se vê, o conjunto probatório produzido nos autos, seja na fase inquisitiva, seja na primeira fase judicial, indica que a recorrente dirigia uma caminhonete pela Rodovia MT – 160, acompanhada do marido Rômulo e do primo Douglas, quando parou no acostamento para ‘passar a direção’ ao primeiro.

Também apurou-se que no momento em que Rômulo desceu do carro, a recorrente pegou o revólver calibre 38 e, de inopino, efetuou um disparo em direção à cabeça dele, vindo a atingi-lo. E, mesmo caído no chão, Vanessa atirou novamente no marido.

Diante disso, a vítima Douglas começou a gritar, o que levou a recorrente a abrir a porta traseira do carro e disparar contra o próprio primo, tendo ele colocado o braço direito na frente, contudo, ‘o projétil atravessou a região do pulso do braço direito e atingiu o maxilar esquerdo.’ (id. 155849780).

Ao ver o corpo de Rômulo caído na rodovia, as vítimas Josiane e Edilson pararam o carro para oferecer ajuda, entretanto, chegando mais perto, puderam visualizar que ele estava com ferimento no rosto, com muito sangue e agonizando. Nesse instante, a recorrente disse que o marido havia disparado contra ele mesmo, razão pela qual Josiane e Edilson falaram que chamariam a polícia.

Com medo de logo ser descoberta, a recorrente pegou a arma e,
mirando na cabeça de Josiane
, efetuou o primeiro disparo, tendo esta corrido, vindo a escutar um segundo tiro, quando caiu próximo ao matagal à beira da estrada.

Ao contínuo, ainda com sua intenção homicida, a recorrente disparou contra Edilson
, que também correu para o matagal e, ao cair no chão, colocou o braço em seu rosto para se proteger, tendo Vanessa efetuado o segundo disparo, acertando-o no braço.

Apenas nessa hora, quando a munição se esgotou, a recorrente foi em direção à caminhonete, tendo Edilson e Josiane aproveitado para entrar em seu carro e sair do local, indo pedir socorro no quartel da PM de Nova Marilândia.

As vítimas Rômulo, Josiane e Edilson foram encaminhadas para atendimento médico e, quanto a Douglas, a própria recorrente o levou à unidade de saúde, local onde foi abordada e presa pelos policiais.

Ainda, importante destacar que durante a sua fuga, com Douglas dentro do veículo, este ‘... questionou Vanessa o porque dela estar o levando para Mutum. Que
Vanessa lhe bateu com o revólver em sua cabeça do lado de trás e disse “essa desgraça não morre, vou achar uma ribanceira para tombar a caminhonete”
. Que o declarante estava sangrando muito e pediu pelo o amor de Deus que não o matasse. Que Vanessa lhe disse que Romulo a agredia fisicamente. Que
Vanessa fez o retorno e com a arma apontada para o declarante a todo momento
, estava fazendo uma forma de zig zag na BR e chorando, momento em que lhe pediu desculpas e pediu que o declarante mentisse para as pessoas, falando que estavam brincando de “bang bang”. Que o declarante confirmou que mentiria e só pediu que o levasse até um hospital. Que estavam passando próximo a uma fazenda do Japonês, um conhecido do declarante. Que Vanessa parou nessa fazenda e chamou “neguinho japonês” (caseiro), o qual de imediato prestou socorro e dirigiu o veículo destino a Nova Marilândia.’

Quanto aos ferimentos e sequelas causados pelas tentativas de homicídio, seguem as informações constantes nos autos:

- Josiane: ‘não foi alvejada por nenhum disparo de arma de fogo’ (id. 155849730); - Edilson: foi atingido no braço e passou por cirurgia em Tangará da Serra, ficando com problemas de movimentação; - Rômulo: foi encaminhado para a Capital e passou por cirurgia. Ainda está com dois projéteis alojados na cabeça. Ficou internado por aproximadamente 15 dias. Foi necessária cirurgia para reconstrução do crânio. Um tiro foi perto do olho e outro do lado direito da cabeça; - Douglas: passou por cirurgia, ‘eu coloquei a mão na frente e ela entrou no braço assim e vazou, então foi um tiro meio de raspão no braço; aí ela entrou assim na minha mandíbula. Aí cortou o nervo braquial e ficou alojada um milímetro da coluna, tá pertinho de chegar na minha coluna.’ (id. 155849884). Ainda está fazendo fisioterapia e não movimenta o braço.

Vê-se, pois, que as teses defensivas (de que a recorrente só pretendia ‘dar um susto’ nas vítimas, de que não agiu com “animus necandi” e de que não existem indícios suficientes para embasar a pronúncia) não merecem guarida, até porque, não foram apresentados elementos aptos a desconstituir todo o arcabouço probatório trazido aos autos, principalmente, os depoimentos das próprias vítimas, que descreveram minúcias da ação criminosa.”
(Id. 163130653).

Ademais, saliento que conquanto a defesa sustente que não há provas de que a ré agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia da ré para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate [...]
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão da recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Do pedido de exclusão das qualificadoras

Noutro giro, a recorrente postula o afastamento das qualificadoras do
motivo
fútil
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do
s ofendidos
, alegando, para tanto, que não existem elementos probatórios suficientes a ampará-las.

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento das qualificadoras se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

No caso em comento, as qualificadoras do
motivo
fútil
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da
s vítimas
não se encontram absolutamente desvinculadas do contexto probatório e, portanto, não há falar-se em manifesta improcedência, devendo ser preservada a competência do Júri, ao qual caberá a palavra soberana sobre a procedência ou não dos tipos penais derivados aqui tratados, pois, admitir, nesta fase, a não configuração das qualificadoras é atentar contra a competência constitucional da Corte Popular (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF).

Peço vênia para transcrever trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual coaduno com o seu entendimento. Veja-se:

“A motivação fútil (inciso II) restou caracterizada. Segundo apontam as provas colhidas aos autos, tudo teria se originado de uma pequena discussão – ou até brincadeira – entre a acusada e a vítima Rômulo, quando esta teria chamado aquela de burra, por não saber dirigir direito. Quanto à vítima Douglas, a acusada atirou nela porque começou a gritar dentro do veículo, em razão daquela ter atirado na cabeça de Rômulo. Em relação às vítimas Josiane e Edilson, a acusada tentou matá-los porque, ao pararem para prestar socorro às demais vítimas, disseram que chamariam a polícia.

Como bem anotado pelo i. Magistrado sentenciante, “A qualificadora em questão restou devidamente comprovada, pois conforme prova angariada nos autos, em especial o depoimento das vítimas e testemunhas, haja vista que a denunciada se irritou porque a vítima Romualdo desmereceu a forma como ela dirigia disparando tiros contra ele, em seguida ficou nervosa e também atirou em seu primo. A ré afirma que Romualdo lhe batia e queria se livrar do relacionamento e não matá-lo, no entanto, ao menos nesta fase processual não há provas que embasem as alegações da ré.”

Igualmente, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos restou demonstrada, pois a ré esperou o marido descer do veículo e, sem que pudesse oferecer qualquer reação, efetuou um disparo em sua cabeça. Não bastasse, mesmo caído no chão, disparou novamente em sua cabeça.

Esse modus operandi foi utilizado contra as demais vítimas, pois também atingiu Douglas na cabeça, no banco de trás do carro, quando sequer poderia escapar da sua agressora. Embora a vítima Josiane não tenha sido atingida, teve a arma apontada para o seu rosto e escutou o segundo tiro quando corria, já de costas para a recorrente.

Por fim, A acusada atirou em Edilson no momento em que ele estava caído no chão, sem que pudesse oferecer qualquer resistência, tendo apenas colocado o braço na frente para se proteger.

Ou seja, há indícios e justificativas suficientes da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo que eventual dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução dos crimes e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio das provas produzidas no âmbito do devido processo legal, poderá decidir, ou não, pela exclusão das mesmas.”

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Do pleito absolutório em relação ao crime conexo

Por fim, a insurgente requer a sua absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com aplicação do principio da consunção, sob o argumento de que
“a arma utilizada pela recorrente pertencia à vítima Rômulo, não sendo demonstrado pela acusação ‘que a denunciada estivesse com a arma antes ou após o homicídio.”

Sem razão, contudo.

Em se tratando de decisão de pronúncia, a qual se limita a emitir um juízo de probabilidade e não de certeza, à luz do art. 78, inciso I e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Na hipótese vertente, os indícios mínimos de autoria e materialidade do delito conexo em questão, ficaram devidamente confirmados, especialmente pelo depoimento da vítima Douglas, que informou que foi a própria recorrente quem colocou a arma de fogo no veículo. Veja-se:

“A vítima Douglas da Silva Chagas, afirmou que a denunciada perguntou à vítima Rômulo se ele iria levar sua arma ao pesqueiro, ou seja, desde que a ré ingressou no veículo tinha conhecimento de que a arma estava junto a ela. Ele disse ainda que: “Aí ela pegou e saiu brincando com o revolver, aí eu peguei e falei brincando: Calma, você não precisa me matar agora, deixa eu ir no banheiro primeiro. Aí depois ela pegou e entregou o revólver para ele, e ele colocou na camionete do lado da porta do motorista, naquele porta-objetos ali do lado.” (trecho retirado da sentença de pronúncia)”

Assim, diante das circunstâncias fáticas acima narradas, cabe aos juízes leigos decidir sobre a questão, pois não se exige certeza da autoria para decisão de pronúncia, na medida em que não se trata de sentença condenatória definitiva, mas sim mero juízo de admissibilidade da acusação. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023